Tribunal: TJMT
Processo: 1009284-03.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009284-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ADAIR JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS - CPF: 071.102.571-18 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE JUARA - CNPJ: 00.111.597/0001-41 (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ILIDIANE MACHADO DOS SANTOS - CPF: 043.453.061-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso, da parte dele, de comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese, ficou demonstrado que ele não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Adair Junior do Nascimento Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26.5.2021, conforme se infere do Auto de Prisão em flagrante n. 1001213-55.2021.8.11.0018, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, e a custódia foi homologada e

a liberdade provisória foi concedida mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o pagamento de fiança arbitrada em meio salário mínimo, equivalente a R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), nos termos da decisão prolatada no dia 28.5.2021.

A impetrante sustenta que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei, na medida em que é pessoa carente e de poucos recursos, e que mal tem condições de arcar com as despesas para a sua própria sobrevivência, razão pela qual condicionar a liberdade provisória e a consequente expedição de alvará de soltura ao pagamento da fiança é o mesmo que lhe negar a liberdade em razão unicamente de ser uma pessoa pobre e que não tem condições de pagar a fiança, consistindo tal situação em flagrante ilegalidade.

Firme

nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão de ordem de
habeas corpus
, para que fosse dispensado do pagamento da fiança arbitrada, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, julgando-se procedente o pedido.

A liminar vindicada foi deferida com base nos argumentos contidos na decisão acostada no Id. 88802998.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no Id. 90812237, no qual fez um resumo da tramitação do processo originário, destacando, inclusive, que a decisão que deferiu a liminar foi cumprida.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, firme

no parecer anexado no Id. 92435462, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

A impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, da parte dele, de recolher o valor da fiança arbitrada pela autoridade judiciária de primeiro grau, porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente.

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, uma vez que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu enclausurado ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada inicialmente no importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

O paciente não procedeu ao recolhimento da fiança porque não tem condições financeiras para isso, sem prejuízo do sustento pessoal, uma vez que, no momento, exerce a função de lavador de veículo para a empresa “Personal Lava Car”, auferindo renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Nesse contexto, é imperativo o deferimento da sua liberdade provisória, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, uma vez que, com a prova que foi produzida com esta impetração, reconheço que ele não tem condições, de fato, para quitar a referida obrigação sem prejuízo do próprio sustento.

Por outra vertente, faz-se imperioso destacar que, em nenhum momento, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamento idôneo para negar a dispensa do pagamento da fiança. Além disso, ficou claro que a decisão reprochada foi prolatada sem os requisitos necessários para manter o paciente preso preventivamente.

Com efeito, esta é a decisão que homologou o flagrante e fixou a fiança ao paciente:

“[...] DECIDO.

Inicialmente, analisando a peça encaminhada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do (a)(s) flagranteado(a)(s), não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

Verifico ainda não ser viável a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ante a ausência de representação da autoridade policial ou requerimento ministerial, sendo de rigor a concessão da liberdade provisória.

Em relação ao valor da fiança, é certo que a autoridade policial efetuou o arbitramento de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPP, todavia, resta evidente que o indiciado não possui condições de arcar com o montante estipulado, tanto que ainda permanece custodiado tão somente pela ausência de pagamento.

Nesse cenário, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução do valor a um patamar mais adequado à realidade do indiciado, a fim de evitar injustiças e não permitir a prisão de alguém pelo simples fato de não possuir condições financeiras para quitar a fiança.

Entretanto, entendo que a fiança deve ser reduzida, mas não dispensada, uma vez que os elementos existentes nos autos demonstram que o indiciado possui capacidade financeira para custear ao menos o valor equivalente a
meio salário mínimo
.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO NA INSTÂNCIA DE PISO - FIANÇA ARBITRADA EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCONFORMISMO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A SUA REDUÇÃO - LIMINAR DEFERIDA - PLEITO PROCEDENTE. 1. O valor da fiança deve ser fixado segundo os parâmetros do Diploma Processual Penal, levando-se em consideração a situação econômica do réu, podendo o juiz reduzir ou majorar o montante. 2. Somente é possível conceder-se liberdade provisória sem fiança quando se tratar de réu pobre, o que não se verifica no presente. 3. O quantum fixado pelo preclaro magistrado plantonista na r. decisão in limine, em 10 salários mínimos para cada paciente, se nos revela de todo escorreito, vez que ao se determinar menor valor à fiança, esta tornar-se-ia despropositada e inábil. 4. Ordem concedida. (TJMT - N.U 0122082-41.2009.8.11.0000, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2009, Publicado no DJE 26/11/2009) ”

Outrossim, além da fiança, o indiciado ficará vinculado ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

- Proibição de frequentar bares e prostíbulos, bem como de ingerir bebidas alcoólicas;

- Proibição de aproximar-se da vítima a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, bem como de manter contato com ela por qualquer meio;

- Recolhimento domiciliar noturno, no período das 20 às 05 horas;

- Monitoramento Eletrônico;

- Botão do Pânico à vítima;

ANTE O EXPOSTO,
HOMOLOGO
o
Auto de Prisão em Flagrante
e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado, mediante o pagamento de fiança no valor equivalente a
MEIO SALÁRIO MÍNIMO, além do cumprimento das demais medidas cautelares acima fixadas
.”
– Id. 88788487, pp. 2 – 3.

Destaques no original.

Depreende-se da leitura do édito judicial acima reproduzido que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva; destaque-se que a incapacidade de o paciente quitar a obrigação em alusão

não pode ser óbice intransponível à sua liberdade, uma vez que não existem outros motivos nestes autos para que a custódia cautelar invectivada seja mantida.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.

O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei
. (TJMT N.U 1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17.03.2021, Publicado no DJe 23.03.2021)”
-

Destacamos

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – PRETENDIDA DISPENSA DO PAGAMENTO - ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É coação ilegal a manutenção de fiança arbitrada e não depositada em prazo razoável, se emerge dos autos a situação de hipossuficiência do paciente
, que permaneceu preso após o arbitramento e fixação de medidas cautelares.
Ademais, se a própria autoridade coatora ao arbitrar a fiança revelou com a decisão, que não viu a necessidade de manter a prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas fixadas, por óbvio já são suficientes para resguardar a segurança do processo penal.
(TJMT N.U 1000392-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10.03.2021, Publicado no DJe 15.03.2021)”
– Destacamos

Por conseguinte, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
); por ser o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Adair Junior do Nascimento Silva dos Santos
; e, por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada na primeira instância, concedendo-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento das obrigações preconizadas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal, isso sem prejuízo das demais medidas cautelares aplicadas pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021